Tribunal: TJDFT
Processo: 0722163-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722163-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ANA MARIA PEREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0723666-48.2022.8.07.0001, determinou a emenda da inicial para transformação do processo em ação de conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intimada para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso por ausência de conteúdo decisório da decisão agravada de ID 37031355, a parte agravante não se manifestou, conforme certidão de ID 37762893. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional: Segundo a legislação vigente, todo documento eletronicamente assinado com o certificado digital ICP Brasil, tem validade garantida, além da integridade de sua autoria (artigo 10, MP 2.200/2001), não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, que instrui a inicial da execução a qualidade de título executivo extrajudicial. O regramento legal atualmente vigente não equipara um documento assinado com método de certificação privado àqueles que tenham assinatura com certificado emitido por entidade certificadora registrada junto à ICP-Brasil. Um dos requisitos da assinatura digital válida é o NÃO REPÚDIO. Qualquer sistema que não vincule efetivamente a pessoa à manifestação de vontade é inútil. É como se a assinatura não existisse e a prova da relação jurídica teria que ser feita por outros meios. Como no processo de execução o título executivo precisa ser líquido e certo, não pode depender de outras provas; só do que consta do título mesmo (princípio da cartularidade). No caso dos autos, não houve a demonstração de que seguidos os necessários procedimentos para comprovação da autoria e integridade, não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial. Ante o exposto, faculto emenda à inicial para ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. (destaque no original) A decisão impugnada apenas concedeu prazo para que a parte, ora agravante, emende a inicial para alterar a natureza da demanda para ação de conhecimento, ou apresente título executivo válido e exigível, sob pena de indeferimento da petição inicial. O provimento judicial que determina a emenda da petição inicial não está previsto como uma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Embora o Juízo de origem tenha nomeado o ato praticado como decisão interlocutória, não entendo que ostente tal natureza jurídica, uma vez que não há resolução de qualquer questão aventada no curso do processo, caracterizando mero impulso processual para que a parte complete a petição inicial com a apresentação de documento indispensável para o andamento do processo, nos termos em que pleiteado pela empresa autora, ou altere o procedimento desejado para ação de conhecimento. Com efeito, observa-se que a hipótese dos autos se trata de ato meramente ordinatório, que se limitou a intimar a parte, sem decidir sobre nada, inexistindo qualquer conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. É dizer, a ausência de carga decisória afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Neste sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1432273, 07006645220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DA GENITORA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ato judicial que determina a emenda da peça vestibular para que a parte autora exclua do polo passivo litisconsorte que não figura na relação de direito material tornada litigiosa, tanto que sequer signatário do contrato, consubstancia mero ato de impulsionamento do processo, sem conteúdo decisório. Trata-se de despacho, provimento impassível de ataque por meio de agravo de instrumento. 2. A vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual decorre da boa-fé objetiva, porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII, CF). 2.1 Realizada a ação a que estava obrigado, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando que adimpliu voluntariamente, razão pela qual operada está a preclusão lógica. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1385637, 07028871220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo ao agravante. Se eventualmente for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se socorrer do recurso cabível. No caso, será possível à parte interpor Apelação Cível da sentença que eventualmente extinguir o processo, opondo-se ao seu fundamento jurídico, no caso em análise, defendendo a qualidade de título executivo extrajudicial do documento assinado com método de certificação privado. Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Oficie-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 27 de julho de 2022 13:35:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador